Tribunal: TJDFT
Processo: 0064180-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0064180-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: RENED LARA DE SANTANA ALVES, NAIR ALVES DE SANTANA DESPACHO Intime-se o recorrente para ciência dos termos da petição de ID no 63260516. Ato continuo, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos da decisão de ID no 20926412. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007